Tribunal: TJDFT
Processo: 0720157-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720157-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIOTEC BIOLOGICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Biotec Biológica Indústria Farmacêutica Ltda. contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0702981-20.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de Associação Saúde em Movimento (ASM) formulado por ela (id 236340193 dos autos originários). A agravante alega que a agravada é uma organização criada para lesar credores, o que caracteriza o desvio da personalidade jurídica. Explica que a agravada, seus sócios e demais empresas abertas recentemente compõem um grupo econômico cujo objetivo é fraudar execuções, lesar credores e desviar verbas públicas federais. Esclarece que as empresas referidas possuem o mesmo sócio administrador e endereço, nomes quase idênticos e atividades afins. Acrescenta que somente o registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) é diferente. Defende que isso indica abuso de direito e autoriza o reconhecimento do grupo econômico, de forma que a empresa componente desse mesmo grupo deve responder pelas dívidas da empresa executada. Afirma que trata-se de medida excepcional, cabível quando comprova-se que o devedor utilizou-se indevidamente da pessoa jurídica para resguardar bens e valores de seu acervo pessoal, a fim de esquivar-se de seus compromissos financeiros. Cita os arts. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 5.452/1943, art. 265 da Lei no 6.404/1975. Defende que todas as empresas são componentes do mesmo grupo econômico porquanto são da área da saúde e estão sob controle societário e administrativo de Cláudio Roberto Mendonça Vitti e Ana Cláudia Mendonça Vitti. Ressalta que Cláudio Roberto Mendonça Vitti e Ana Cláudia Mendonça Vitti tomaram conhecimento da penhora que estava na iminência de ocorrer e transferiram seus recursos e seus patrimônios para as pessoas jurídicas constituídas. Destaca que a mera caracterização do grupo econômico enseja a responsabilização solidária entre as empresas integrantes, bem como o abuso da personalidade jurídica. Transcreve julgados em favor de sua tese. Alega que a agravada não cumpriu determinação proferida nos autos do processo no 00600-00000707/2020-08 em trâmite no Tribunal de Contas do Distrito Federal para comprovar os atendimentos efetivados quando geria o Hospital da Polícia Militar do Distrito Federal (HPM). Sustenta que a razão desse descumprimento é que a agravada não possui os documentos comprobatórios, o que reforça e comprova os desvios de recursos públicos. Registra que há mil cento e oitenta e dois (1.182) processos em que a agravada consta como ré. Relata que várias tentativas de recebimento do valor executado foram realizadas por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo. Argumenta que o Tribunal de Contas do Distrito Federal tem valores milionários sobrestados em verbas que teriam sido alvo de corrupção por parte da agravada. Afirma que a alegação de fraude provável, malversação e evasão de divisas é reforçada pelas suspeitas do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios de que Cláudio Roberto Mendonça Vitti enviou somas vultuosas de verba pública para o exterior. Informa que a agravada é devedora notória. Acrescenta que há ação civil pública proposta pelo Ministério do Trabalho no Estado do Tocantins pelo não pagamento de seus funcionários. Noticia reportagem jornalística que afirma que a agravada é uma organização social familiar que tem fraudado vários credores em vários estados brasileiros. Esclarece que o presidente do conselho da agravada é Cláudio Roberto Mendonça Vitti e sua mãe é presidente geral e sócia única. Explica que o gestor real e médico é Cláudio Roberto Mendonça Vitti. Destaca que prestou efetivamente os serviços de fornecimento de medicamentos para a agravada. Acrescenta que os valores cobrados não se mostram desproporcionais em comparação àqueles praticados no mercado. Defende que a obrigação de pagar pelos objetos contratuais tem por finalidade evitar o enriquecimento ilícito da agravada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 72051931). É o breve relatório. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, total ou parcialmente, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos supramencionados estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da agravada para inclusão de seus sócios, Ana Cláudia Vitti e Cláudio Roberto Mendonça Vitti, bem como de Betel Saúde Ltda., Vitae Consilium Gestão e Planejamento Estratégico Empresarial Ltda., Vida Sadia Apoio a Gestão de Saúde Ltda., Salute Compliance e Gestão Médica Ltda., Vitti &amp; Reis – Serviços Médicos Ltda., Consaúde Gestão de Saúde e Assistência Social Ltda. no polo passivo do cumprimento de sentença originário. O art. 134, § 4o, do Código de Processo Civil prevê que o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. A pessoa do sócio não responde pelas obrigações da pessoa jurídica que integra como regra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional cabível, na esfera cível, na hipótese de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil, cuja redação foi alterada pela Lei no 13.874/2019).[1] O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constem em seu contrato social. A confusão patrimonial caracteriza-se pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. Os autos originários trata-se de cumprimento da sentença proferida na ação de execução de título extrajudicial que acolheu parcialmente o pedido da agravante e condenou a agravada ao pagamento de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) (id 126687757 e 126876969 dos autos originários). Diversas pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do juízo foram realizadas para a localização de bens e ativos da agravada, sem a satisfação integral do crédito executado. A agravante requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Afirmou, em síntese, que a agravada, seus sócios e demais empresas formam um grupo econômico cujo objetivo é fraudar execuções, bem como lesar credores e o erário. Informa a existência de diversas ações judiciais propostas contra a agravada, inclusive uma ação civil pública. Acrescenta que realizou diversas tentativas de satisfazer a execução originária por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo. Os fundamentos suscitados revelam-se insuficientes para demonstrar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica. Grupo econômico trata-se do conjunto de empresas que desempenham atuação conjunta e com comunhão efetiva de interesses, não obstante possuam personalidades jurídicas distintas. Inexistem elementos nos autos que indiquem o preenchimento dos requisitos caracterizadores de formação de um grupo econômico conforme alegado pela agravante. Os autos originários estão instruídos com documentação relativa às seguintes empresas: Betel Saúde Ltda., Vitae Consilium Gestão e Planejamento Estratégico Empresarial Ltda., Vida Sadia Apoio a Gestão de Saúde Ltda., Salute Compliance e Gestão Médica Ltda., Vitti &amp; Reis – Serviços Médicos Ltda., Consaúde Gestão de Saúde e Assistência Social Ltda. Cláudio Roberto Mendonça Vitti e Ana Cláudia Vitti não constam como sócios administradores de todas as empresas referidas. Cláudio Roberto Mendonça Vitti ocupa esse cargo em Consaúde Gestão de Saúde e Assistência Social Ltda., Vitae Consilium Gestão e Planejamento Estratégico Empresarial Ltda. e Betel Saúde Ltda. (id 236229845, 236229939 e 236229941 dos autos originários). Ana Cláudia Vitti constava como sócia de Vida Sadia Apoio a Gestão de Saúde Ltda. (id 236229847 dos autos originários). As pessoas jurídicas supracitadas não possuem o mesmo endereço ou o mesmo objeto social. Vitae Consilium Gestão e Planejamento Estratégico Empresarial Ltda., por exemplo, desenvolve atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (id 236229859 dos autos originários). Destaco que a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a existência de fatos reveladores de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, de modo que é inadmitida em razão de simples configuração de grupo econômico nos termos do art. 50, § 4o, do Código de Processo Civil, ainda que formado por empresas geridas por sócios integrantes da mesma família. Acrescento que a execução frustrada é inapta a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque a mera demonstração de insolvência ou a dissolução irregular da empresa, por si só, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica, de modo a ser imprescindível a demonstração dos pressupostos legais. A mesma inteligência aplica-se ao argumento da existência de processos judiciais, uma vez que as ações executivas indicadas na peça recursal apenas demonstram que a empresa passa por dificuldades financeiras. A agravante indicou diversos fatos relevantes, mas não demonstrou a efetiva movimentação financeira fraudulenta que evidencie o pressuposto legal do abuso do direito. Cabia-lhe demonstrar que a agravada utilizou seus sócios e as pessoas jurídicas indicadas para prejudicar seus credores ou fraudar eventuais ações executivas pelos meios ordinários de prova. A inexistência de comprovação de qualquer das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil impede, ao menos neste momento processual, a pretendida instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerida. A análise do perigo da demora é desnecessária ante a ausência da probabilidade de provimento recursal porquanto são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.